Tribunal: STF
Processo: AR 1125
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-13
Data de publicação: 1983-04-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
SE O ACÓRDÃO DO S.T.F. NÃO EXAMINOU A QUESTÃO FEDERAL EM QUE SE
FUNDA A AÇÃO RESCISÓRIA - NO CASO, A OFENSA AO ARTIGO 26 DO
DECRETO-LEI 3365/41, EM SUA ATUAL REDAÇÃO -, E ELE INCOMPETENTE PARA
JULGA-LA, NOS TERMOS DA SÚMULA 515.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.